Tribunal: STF
Processo: RE 1361946
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DE CONTAS. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNÇÃO JURISDICIONAL.  CONTROLE DE LEGALIDADE. LEI ESTADUAL CONTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIAS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.



    1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que a possibilidade dos Tribunais de Contas exercerem controle incidental de constitucionalidade representa, como via de regra, um alargamento indevido da competência fiscalizadora que lhe foi atribuída pela Constituição Federal, frente à ausência de função jurisdicional dos órgãos administrativos. Precedente.



    2. Com fundamento na repartição constitucional de competências, os Tribunais de Contas dos Estados não podem declarar inválida lei estadual contestada em face de lei federal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.